Tribunal: TJMT
Processo: 1013324-96.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013324-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (AGRAVANTE), WILLIAM NEFI NEVES GAERTNER - CPF: 007.337.691-44 (AGRAVADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), KLADES MARCIANA RAMBO GAERTNER - CPF: 014.203.741-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU À PARTE REQUERIDA QUE DEPOSITE JUDICIALMENTE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OS VALORES PAGOS PELA AUTORA, BEM COMO SUSPENDA A COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS – DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de ação de resolução de contrato de compra e venda, com o consequente retorno das partes ao status quo ante e devolução das parcelas adimplidas pela promitente compradora.

Não há pretensão de manutenção do contrato por parte da parte autora, mas expressa vontade de resolvê-lo, conforme petição inicial.

Dessa maneira, o depósito judicial dos valores pagos pela parte autora, na hipótese dos autos, se admite, de forma excepcional, de modo a resguardar seu direito de ver-se ressarcida dos valores por ela despendida.

De assinalar, aliás, que o depósito, no caso, não se caracteriza como ato de constrição, mas sim de garantia de pagamento, na medida em que pode ser liberado em prol do réu/agravante, caso o pedido de rescisão seja desacolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel nº 1023686-34.2019.811.0041, movida em seu desfavor por WILLIAM NEFI NEVES GAERTNER e KLADES MARCIANA RAMBO GAERTNER, que deferiu parcialmente a tutela antecipada, para o fim de determinar que a parte requerida deposite em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores pagos pela autora, bem como suspenda a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Em suas razões, sustenta que a parte Agravada, por livre e espontânea vontade, firmou com a Agravante um contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária e tinha conhecimento das especificidades de tal contrato e optou por assiná-lo, uma vez que poderia ter optado pelo pagamento à vista, ou por buscar financiamento em alguma instituição financeira.

Aduz que a regra trazida pelo art. 53, do Código de Defesa do Consumidor, possui caráter genérico aplicável, portanto, nos contratos de alienação fiduciária de imóveis a regra aplicável deve ser conforme a lei específica que regula tais contratos, no caso, a Lei nº. 5.914/97.

Por fim, defende o não preenchimento, por parte do agravado, dos requisitos legais para a antecipação da tutela de urgência.

Requer a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, CPC, para conceder efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, afastando a obrigação de depositar em juízo a integralidade do quantum pago pelo Agravado à Agravante;

No mérito, requer seja provido o presente Recurso, para que seja cassada a decisão liminar que determinou o depósito integral e imediato dos valores pagos pelo Agravado, pois as obras de engenharia estão perfeitas e acabadas, não havendo qualquer inadimplemento por parte da Agravante, mas apenas o inadimplemento contratual do Agravado, e ainda, a cominação de multa pela má-fé do Agravado, que se utiliza do Poder Judiciário para locupletar-se ilicitamente, vez que pretende deixar de pagar a obrigação voluntariamente assumida e ainda receber indenização em virtude do inadimplemento contratual que ele [Agravado] criou em desfavor da Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 15241955).

Contrarrazões da parte agravada (ID 16654972).

Interposto Agravo Interno pela parte agravante (ID 17226450), este foi desprovido à unanimidade (ID 40973475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel ajuizada por WILLIAM NEFI NEVES GAERTNER e KLADES MARCIANA RAMBO GAERTNER em desfavor de PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA., ao argumento de que as partes firmaram, na data de 14 de novembro de 2015, contrato de venda e compra de bem com pacto adjeto de financiamento com alienação fiduciária, referente a uma unidade autônoma, situada na Avenida das Torres, baixo São João Del Rey, Condomínio Primor das Torres, nº 06, quadra 14, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aduz que ficou estabelecido uma entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma parcela no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma parcela no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 180 (cento e oitenta) parcelas no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e a 15ª parcela balão no valor de R$ 5.644,00 (cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais).

Informa que desde o ano de 2015 efetuou o pagamento da quantia de R$ 37.007,53 (trinta e sete mil sete reais e cinquenta e três centavos).

Relata que em razão de problemas financeiros, realizou inúmeras tentativas de distrato com a requerida, sendo disponibilizadas diversas formas de refinanciamento, todavia, a parte autora não possui condições de dar continuidade ao negócio jurídico.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, que seja decretada a rescisão contratual, bem como a imediata restituição da totalidade dos valores pagos pela autora.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada e determinou que a parte requerida deposite judicialmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os valores pagos pela autora, bem como suspenda a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

A meu ver, o recurso não comporta provimento, uma vez que a questão foi exaustivamente debatida quando do julgamento do Agravo Interno interposto pela agravante.

Trata-se de ação de resolução de contrato de compra e venda, com o consequente retorno das partes ao status quo ante e devolução das parcelas adimplidas pela promitente compradora.

Com efeito, da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem o agravo verifica-se a existência de um “Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária”, celebrado entre as partes, datado de 14/11/2015, para aquisição do imóvel descrito na inicial, no qual consta que a data para a entrega da unidade adquirida pelo agravante seria o mês de abril de 2018 (ID 14386953, p. 10 e 14386954, p. 1/154).

Verifica-se que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 37.007,53 (trinta e sete mil sete reais e cinquenta e três centavos) referente ao contrato em 27/10/2016, conforme demonstrativo de pagamento trazido junto a inicial (ID 14386954, p. 21).

O requerente/agravado também comprovou que, em dezembro de 2018, comunicou a Requerida a pretensão de rescindir o pacto e de obter a restituição das parcelas pagas (ID 14386954, p. 32/37).

Registra-se que, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, a retenção de parte dos valores pagos fica autorizada, desde que não importe em onerosidade excessiva ao consumidor, devendo a legalidade das cláusulas contratuais e eventual irregularidade serem analisadas em momento oportuno.

Não há pretensão de manutenção do contrato por parte da parte autora, mas expressa vontade de resolvê-lo, conforme petição inicial.

Nesse passo, demonstrado nos autos que o agravado não tem qualquer interesse em prosseguir no avençado, assiste-lhe o direito à suspensão das parcelas a partir do momento que solicitou a desistência do contrato e o depósito dos valores pagos, enquanto as partes discutem o valor da multa, e o quantum a ser devolvido aos compradores em razão da desistência unilateral.

De outra banda, mostra-se evidente o perigo de dano, tendo em vista que o agravado, sem a concessão da tutela e deixando de cumprir as obrigações assumidas, embora ele já tenha manifestado desejo de não prosseguir com o negócio jurídico, poderia ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Lado outro, o depósito judicial do valor até então pago garantirá o juízo, isto é, uma eventual procedência do pedido inicial.

Dessa maneira, relativamente à quantia já paga de R$ 37.007,53 (trinta e sete mil sete reais e cinquenta e três centavos) nada obsta que sejam depositados em juízo a fim de garantir o direito das partes, no caso da procedência do pedido.

Ou seja, o depósito judicial dos valores pagos pela parte autora, na hipótese dos autos, se admite, de forma excepcional, de modo a resguardar seu direito de ver-se ressarcida dos valores por ela despendida.

Esse, aliás, é o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO PREÇO E DA COMISSÃO CORRETAGEM. É possível o depósito judicial dos valores referentes à entrada do bem pagos pelo promitente comprador, pois a parte autora/agravada pretende a rescisão do contrato de compra e venda. Mantida a decisão que determina o depósito de quantia recebida pela empresa imobiliária do bem, a título de comissão de corretagem, quando o escopo da ação é rescisão contratual por culpa da parte vendedora e empresa agravante. Todavia, descabe o depósito judicial pela parte agravante de eventuais valores recebidos diretamente pelo promitente vendedor. Pedido subsidiário acolhido. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081546053, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 27/06/2019)

“Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual cumulada com danos materiais e aplicação de multa contratual – Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel – Pretensão inicial fundamentada no atraso da entrega do imóvel por quase dois anos e sem qualquer previsão para tanto – Tutela provisória de urgência requerida para determinar que a construtora ré deposite judicialmente o importe de 75% dos valores pagos pelos autores, bem como que não efetue qualquer cobrança relativa ao IPTU do imóvel – Cabimento – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC configurados como observado pelo douto Magistrado – Deferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2006516-07.2020.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator: Thiago de Siqueira, Data do julgamento: 06/03/2020)

De assinalar, aliás, que o depósito, no caso, não se caracteriza como ato de constrição, mas sim de garantia de pagamento, na medida em que pode ser liberado em prol do réu/agravante, caso o pedido de rescisão seja desacolhido.

Anota-se, por fim, que ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano à agravante, em razão do não levantamento imediato dos valores que o agravado pretende ver depositados em juízo, inexistindo, a princípio, qualquer ilegalidade em se determinar o depósito dos referidos valores.

Desta forma, não subsistem os argumentos lançados pela agravante, devendo ser mantida a decisão.

Assim, pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020